Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 215
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 215
Aprovada pela  2ª Turma da CSRF  em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR), antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por atraso calculada apenas com base no imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR, ainda que sobrevenha lançamento de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9202-006.047; 9202-007.253; 9202-008.642; 9202-009.183; 9202-011.007.